Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade de cota-parte de imóvel residencial da executada, em cumprimento de sentença que visa à cobrança de honorários advocatícios.
2. O imóvel penhorado é o único de propriedade da executada, embora não esteja atualmente ocupado para residência, em razão de litígio judicial com o ex-cônjuge quanto à sua destinação.
3. A decisão agravada considerou configurada a hipótese de bem de família (proteção da Lei no 8.009/90), e que a sua desocupação decorre de pendência judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o imóvel desocupado pode ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990; (ii) a ausência de destinação atual do imóvel à moradia ou à geração de rendimentos inviabiliza o reconhecimento dessa proteção legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência exige que o devedor comprove que o bem é o único de sua propriedade e se destina à moradia ou subsistência familiar, ainda que locado ou temporariamente desocupado.
6. No caso, ficou demonstrado que o imóvel é o único bem da executada e que a ausência de uso decorre de litígio judicial com o coproprietário, ex-cônjuge, relativo à partilha e destinação do bem.
7. A controvérsia judicial não retira automaticamente a natureza de bem de família do imóvel, quando evidenciada a intenção de preservação do patrimônio mínimo familiar.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido e desprovido.